Tribunal: STJ
Processo: 0026303-06.2014.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884665 - PR (2025
/0092265-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO
VINCULATIVO. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO
DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental
defensivo, ao conhecer parcialmente do recurso em questão para, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 890/902).
3. Constou expressamente do acórdão embargado que o "agravante
deixou de demonstrar, nas razões do regimental, que as razões do
agravo teriam, de fato, atacado pormenorizadamente a incidência dos
óbices alusivos à Súmula n. 284/STF e à ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 899), atraindo para a espécie o
entrave da Súmula n. 182/STJ, e inviabilizando, consequentemente, o
conhecimento do regimental quanto ao mérito.
4. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
Documento eletrônico VDA49443761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 220c3352-68ef-4ed5-afe3-08fc795e04a6

inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que o magistrado decide guiado pelo princípio do livre
convencimento motivado e não se vincula ao parecer do Ministério
Público Federal, razão pela qual não incumbe ao julgador explanar os
motivos que conduziram ao não acolhimento do parecer ministerial,
notadamente se a decisão já se encontra devidamente motivada, o que
supre, por si só, a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal. Precedentes.
6. Outrossim, a concessão do
, de ofício, isto é, por iniciativa dos
writ
juízes e Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do
processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP — o
que não ocorreu, na espécie, em relação à matéria suscitada no recurso
especial —, não se admitindo a sua invocação pela defesa como
mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e,
assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal.
Precedentes.
7. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 220c3352-68ef-4ed5-afe3-08fc795e04a6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884665 - PR (2025
/0092265-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO
VINCULATIVO. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO
DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração
de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória
ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser
admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara,
adequada e suficiente, no julgamento do agravo regimental
defensivo, ao conhecer parcialmente do recurso em questão para, nessa
extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 890/902).
3. Constou expressamente do acórdão embargado que o "agravante
deixou de demonstrar, nas razões do regimental, que as razões do
agravo teriam, de fato, atacado pormenorizadamente a incidência dos
óbices alusivos à Súmula n. 284/STF e à ausência de demonstração da
divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 899), atraindo para a espécie o
entrave da Súmula n. 182/STJ, e inviabilizando, consequentemente, o
conhecimento do regimental quanto ao mérito.
4. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento,
como na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

inviável a caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no
recurso não conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
5. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentido de que o magistrado decide guiado pelo princípio do livre
convencimento motivado e não se vincula ao parecer do Ministério
Público Federal, razão pela qual não incumbe ao julgador explanar os
motivos que conduziram ao não acolhimento do parecer ministerial,
notadamente se a decisão já se encontra devidamente motivada, o que
supre, por si só, a exigência do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal. Precedentes.
6. Outrossim, a concessão do
, de ofício, isto é, por iniciativa dos
writ
juízes e Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do
processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP — o
que não ocorreu, na espécie, em relação à matéria suscitada no recurso
especial —, não se admitindo a sua invocação pela defesa como
mecanismo para tentar driblar a não admissão do recurso interposto e,
assim, se obter o pronunciamento judicial acerca do mérito recursal.
Precedentes.
7. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão do
embargante de provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL BALDO DA
SILVA (e-STJ fls. 542/546), contra acórdão de minha relatoria, que conheceu
parcialmente do agravo regimental para, nessa extensão, negar-lhe provimento, assim
ementado (e-STJ fls. 890/891):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INTIMAÇÃO PARA
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. INCLUSÃO EM PAUTA
DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA.
ART. 258, DO RISTJ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data da sessão
de julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto, na forma
do art. 258, do RISTJ, a apreciação da referida modalidade recursal independe
de inclusão em pauta, cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da
apresentação para julgamento em mesa. Precedentes.
2. "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2o-B do art. 7o da Lei n. 8.906
/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a
possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de
embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez
que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2o-B do art. 7o da Lei
n. 8.906/1994" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
23/6/2022
). Precedentes.
28/6/2022
3. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro Presidente deste
Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da distribuição do processo,
decidindo pelo não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não houver impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
tal como ocorreu na hipótese dos autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso
V, do RISTJ, não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. Ademais, a possibilidade de
interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por
suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada
especificamente a incidência de óbices apontados pela Corte
como
a quo
razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 846/847).
Nas razões do regimental (e-STJ fls. 850/859), por sua vez, o agravante
deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a
apresentar alegações genéricas.
5. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão
agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
6. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.

Nas razões dos aclaratórios (e-STJ fls. 907/919), o embargante alega que o
acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar "de observar os fundamentos
trazidos pelo Subprocurador-Geral da República em seu parecer, no qual faz análise
pormenorizada do caso concreto e manifesta pelo provimento do recurso defensivo" (e-
STJ fl. 910).
Afirma que o
embargado incorreu em omissão, ao deixar de
decisum
enfrentar a tese alusiva ao reconhecimento de nulidade da prova, em decorrência da
inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa de que trata o artigo 226,
do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 910).
Reitera a alegação de que todos os fundamentos apontados para inadmitir o
recurso especial foram devidamente rebatidos no agravo (e-STJ fl. 911), "fato esse que
vem corroborado por parecer favorável do representante ministerial" (e-STJ fl. 912).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

Postula, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, para
habeas corpus
reconhecer a nulidade da prova e absolver o ora embargante (e-STJ fls. 916/918).
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado. A mera
decisum
irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
Na espécie, esta Corte Superior se posicionou de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental defensivo, ao conhecer parcialmente do
recurso em questão para, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 890/902).
Constou expressamente do acórdão embargado que o "agravante deixou de
demonstrar, nas razões do regimental, que as razões do agravo teriam, de fato, atacado
pormenorizadamente a incidência dos óbices alusivos à Súmula n. 284/STF e à ausência
de demonstração da divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 899), limitando-se "a alegar,
de maneira genérica, que todos os fundamentos apontados pelo Tribunal de origem para
inadmitir o recurso especial foram devidamente impugnados (e-STJ fl. 899), atraindo
para a espécie o entrave da Súmula n. 182/STJ, e inviabilizando, consequentemente, o
conhecimento do regimental quanto ao mérito.
Nesse contexto, como é sabido, é firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como
na hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão/obscuridade acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE
DE DEPENDENTE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESFAVORÁVEL.
DIREITO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt
10/4/2018
23/4/2018
no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
[...]
X - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no
AgInt no REsp n. 2.011.951/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
29/5/2023
31/5/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NÃO
CONFIGURADAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO
INADMITIDO.
NÍTIDA
INTENÇÃO
DE
PROMOVER
O
REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o art. 619, do CPP. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios. Precedentes.
2. Na espécie, esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente, no julgamento do agravo regimental, ao não conhecer do referido
recurso, ante a intempestividade (e-STJ fls. 423/428).
3. Nesse contexto, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, no caso de recurso inapto ao conhecimento, como na
hipótese dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna inviável a
caracterização de omissão acerca das questões ventiladas no recurso não
conhecido, tratando-se de mera decorrência do exercício do devido juízo de
Precedentes.
admissibilidade recursal.
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida, portanto, a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619, do CPP, não é compatível
com o recurso protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.964.153
/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
). - grifei
7/12/2021
13/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA
ADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
). - grifei
7/11/2017
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o
magistrado decide guiado pelo princípio do livre convencimento motivado e não
se vincula ao parecer do Ministério Público Federal, pelo que não incumbe ao julgador
explanar os motivos que o levaram a não acolher o parecer ministerial, sobretudo se sua
decisão já se encontra devidamente motivada, o que, em si, já supre o comando judicial
previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp
n. 2.584.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção,
julgado em
, DJe
).
9/10/2024
11/10/2024
Na mesma linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULATIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA. CRIME
PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA AO CASO
CONCRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.
INVIABILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pronunciamento da Procuradoria da República, na qualidade de custos
legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público,
traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga
ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao
seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, DJe de
).
26/10/2016
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.810.408/MG, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
).
3/6/2025
9/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA
PENA DOS ACUSADOS. PENAS REFEITAS.
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

[...]
6. O parecer do Ministério Público Federal não vincula o julgador, de forma
que não há falar em omissão quando da sua não apreciação e acolhimento.
7. O acórdão embargado foi claro e suficiente nas suas razões de decidir, não
havendo nele qualquer vício a ser sanado.
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados. De ofício, reconhecida flagrante
ilegalidade na dosimetria das penas da embargante com a sua consequente
retificação e extensão dos efeitos da decisão ao corréu.
Tese de julgamento: "Não há falar em omissão quanto à análise das teses
defensivas de mérito quando o recurso sequer foi conhecido por
intempestividade".
[...]. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.507.450/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
).
19/3/2025
24/3/2025
Outrossim, é firme o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que
a concessão do
, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer
writ
quando detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654, § 2o,
do CPP — o que não ocorreu, na espécie, em relação à matéria suscitada no recurso
especial —, não se admitindo a sua invocação pela defesa como mecanismo para tentar
driblar a não admissão do recurso interposto e, assim, se obter o pronunciamento judicial
acerca do mérito recursal.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Quanto à pretensão de concessão de habeas corpus, de ofício, para conhecer
das matérias ventiladas no recurso especial, é firme o entendimento deste
Tribunal Superior no sentido de que a concessão do writ, de ofício, isto é, por
iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer quando detectada, no curso do
processo, ilegalidade flagrante, na forma do art. 654, § 2o, do CPP, o que não
ocorreu, na espécie, em relação às matérias suscitadas no recurso especial,
não se admitindo a sua invocação pela defesa como mecanismo para tentar
driblar a não admissão do recurso interposto e, assim, se obter o
pronunciamento judicial acerca do mérito recursal. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.016.605/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
).
8/3/2022
14/3/2022

Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
DETERMINAÇÃO
DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
[...]
2. "Nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade" (AgRg no AREsp 1389936/DF, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
12/03/2019
29/03/2019
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de encaminhamento
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em
recurso extraordinário interposto pela parte, independente da publicação do

acórdão. (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1609241/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
, DJe
28/4/2020
4/5/2020
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 DIAS CORRIDOS. ART. 39
DA
LEI
N.o
8.038/90.
INTEMPESTIVIDADE.
PLEITO
PARA
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas
corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os
requisitos de admissibilidade.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1389936/DF, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
12/3/2019
29/3/2019
).

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 216/STJ. NÃO APLICAÇÃO. ART. 1003, § 4o E 6o DO NOVO
CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO
LOCAL NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL RECONHECIDA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

III - O não conhecimento do recurso especial diante de sua intempestividade
inviabiliza a análise de seu mérito, não havendo, portanto, falar em omissão.
Ademais, é descabida a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial ou de recursos
posteriores.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl
no AgRg no AREsp 1155427/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
). - grifei
6/2/2018
16/2/2018

Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento
jurídico, como na espécie, não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Ora, na hipótese vertente, o que se percebe é a intenção do embargante de
provocar o rejulgamento da causa, situação que, por não constar das hipóteses de
cabimento delineadas no art. 619, do CPP, se mostra incompatível com o recurso
protocolado.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DA TESE RECURSAL. DESCABIMENTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou
corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
art. 619 do CPP.
2. Reconhecimento de erro material que não altera a manutenção da vetorial
negativa.
3. O fato de o crime de ter sido cometido, mediante diversas facadas, diante
de um grande número de pessoas em data festiva para vítima, desborda do
tipo penal de homicídio, caracterizando maior desvalor às circunstâncias do
crime, tal como concluíram as instâncias ordinárias.
4. A alegação de omissão quanto à tese de bis in idem revela-se mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que resultou
desfavorável à parte.
5. Buscar o rejulgamento da causa, ante a inexistência das hipóteses previstas
no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a presente via recursal.
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no REsp n. 2.021.252/RS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/6/2023
).
26/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À APLICAÇÃO
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

DA
LEI
PENAL.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO
DAS
CAUTELARES DIVERSAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição
de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
2. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
[...]

6. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeitos infringentes. (EDcl
no RHC n. 175.790/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
6/6/2023
15/6/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento
do caso.
[...]
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC n.
800.677/RJ, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
).
12/6/2023
15/6/2023

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE
ANTERIOR ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO
COM
NÍTIDO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
1. O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, nos termos
do art. 619 do Código de Processo Penal, é a existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto que deveria ser
pronunciado no acórdão.
2. Depreende-se dos autos que não houve a ocorrência do vício alegado, mas
mera irresignação da parte embargante, que pretende obter o reexame da
causa com atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em
sede de embargos de declaração.
3. A jurisprudência deste Tribunal está consolidada no sentido de que a
reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do recurso,
configurando abuso do direito de defesa, hipótese dos autos.
4. Embargos de declaração rejeitados com a determinação de que seja
oficiado ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, com urgência,
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

para que prossiga no julgamento dos apelos defensivos, consoante
determinação constante da decisão de fls. 4.897/4.912, independentemente da
publicação deste acórdão ou da eventual interposição de outro recurso. (EDcl
nos EDcl no AgRg no REsp 1720273/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/3/2020
12/3/2020

Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49444190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:33
Código de Controle do Documento: a8bdcbd1-86c2-4e05-b71e-0fed9d195232

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0092265-9
AREsp 2.884.665 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00032414820258160013 00263030620148160013 32414820258160013
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ADVOGADOS
: ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DANIEL BALDO DA SILVA
ADVOGADO
: ROBESPIERRE FERRAZZA TRINDADE - RS037748
ADVOGADOS
: ROWANA CAMARGO - RS083603
LUIS GUILHERME BONFADA DE MATTOS - RS108151
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426051550;641:1032@
2025/0092265-9 - AREsp 2884665 Petição : 2025/0059910-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49349521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:07:41
Código de Controle do Documento: D316877A-24FB-4C07-959C-E9ECF579EDBB